Tribunal: TJPA
Processo: 0052179-55.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052179-55.2016.8.14.0301

APELANTE: ELMO VIEIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS – NÃO COMPROVAÇÃO – JUROS CAPITALIZADOS E REMUNERATÓRIOS DEVIDOS – INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Não há que se falar em abusividade pelo fato do contrato ser de adesão, muito menos em onerosidade excessiva, uma vez que o contrato fora livremente pactuado, inexistindo qualquer fato posterior que pudesse macular o negócio firmado entre as partes.

2-
No que concerne aos juros remuneratórios,
observa-se que
os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

3-Com relação à capitalização mensal dos juros, faz-se
mister
adotar atual entendimento do STJ, nos termos do Resp 973827/RS, no sentido de que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

4-
A incidência da Comissão de Permanência, por si só, é permitida, revelando-se incabível quando cumulada com os demais encargos moratórios, o que não se infere do caso questão.

5
-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

ELMO VIEIRA DE SOUZA

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA,
julgou procedente o pedido contido na inicial, para condenar o requerido ao pagamento correspondente a R$ 1.479,45 (hum mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), devidamente atualizado e corrigido, nos termos do contrato firmado entre as partes, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita, tendo como apelada
LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (ID Nº. 8225115).

I
nconformado
,
ELMO VIEIRA DE SOUZA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 8225116) pugnando pela declaração de abusividade da cobrança de juros.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de anular ou reformar a sentença ora vergastada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8225119), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO:

Cinge-se a questão na verificação de abusividade na cobrança referente à dívida de cartão de crédito LIDERZAN, à título de juros.

Prima facie, forçoso salientar que resta pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por edição da Súmula 297 do STJ, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação às instituições desta natureza, com observância ao seu art. 54, que assim preceitua:

“Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”.

Desse modo, atendendo ao preconizado no art. 6º, inciso V do CDC, o qual prevê, como direito básico do consumidor, “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”,
necessário se faz o reconhecimento do caráter adesivo do contrato em questão, sendo, portanto, permitindo ao consumidor, a revisão contratual das cláusulas que entende abusivas.

Nessa esteira de raciocínio, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito.

Assim
, não há que se falar em abusividade pelo fato do contrato ser de adesão, muito menos em onerosidade excessiva, uma vez que o contrato fora livremente pactuado, inexistindo qualquer fato posterior que pudesse macular o negócio firmado entre as partes.

DOS JUROS:

Analisando detidamente os autos, observa-se que
os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e demais julgados abaixo:

Súmula nº. 382 – STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.

Nesse contexto,
infere-se o julgamento do REsp 1061530/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 1.036 do CPC, cuja ementa segue transcrita:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO (...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)”(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
extrai-se do Julgamento efetuado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.061.530/RS – Relatora Nancy Andrighi – J. 22.10.2008 – DJE 10.03.2009):

Assim, a revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central, o que não ocorreu no presente caso, tendo o requerido feito alegações genéricas desprovidas de provas.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS:

Noutra ponta, no que tange a capitalização de juros, admite-se a mesma com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) e desde que expressa e claramente pactuada, incumbindo ao credor demonstrar a sua existência.

A razão é porque os contratos bancários são típicos contratos de consumo, devendo observar o disposto no art.
46
do
CDC
, que veda a incidência de normas implícitas, de difícil compreensão.

Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Senão vejamos o precedente pertinente ao tema:

CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 01/02/2008 p. 481)

Outrossim, com relação à expressa contratação da capitalização mensal dos juros, faz-se
mister
adotar atual entendimento do STJ, nos termos do Resp 973827/RS, no sentido de que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”,
assim

ementado:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626
/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

(...);3. Teses para os efeitos do art.
543-C
do
CPC
: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

(...)(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No caso em tela, há previsão da incidência de capitalização no contrato, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

Assim, sendo os juros contratados pré-fixados, subtende-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento da celebração do contrato, não havendo que se falar em necessidade de revisão contratual por juros excessivos.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

No que concerne à Comissão de Permanência, é cediço que os
enunciados 30, 294 e 296, das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, obstam a sua cumulação com juros moratórios e correção monetária, bem como estabelecem que aquela deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Outrossim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.058.114/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, cujo voto vencedor é da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, a Comissão de Permanência foi declarada válida, para o período de inadimplência, não podendo ser cumulada com qualquer outro encargo.

Nesse sentido, vejamos destaca-se o aludido julgado,
in verbis
:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGODE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVILBRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1058114 RS 2008/0104144-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/11/2010). (Grifei).

Assim, entendeu a Corte Cidadã que possuindo a Comissão de Permanência natureza remuneratória, compensatória e sancionatória, incabível seria sua cumulação com outros encargos, posição essa adotada pelos demais Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 12% AO ANO -
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS
- TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (ementa em consonância com os recursos especiais nº 1.251.331 - RS e 1.255.573-RS, ambos relatados pela Ministra Maria Isabel Gallotti). Possível a capitalização mensal dos juros, nos contratos bancários, desde que pactuada e também por existir legislação específica autorizando-a, a partir da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170.36/2001. Não há lei, no sistema bancário, limitadora da taxa de juros à percentagem de 12% ao ano. E, pela Súmula vinculante nº 07, do Supremo Tribunal Federal, editada quando ainda vigente o § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, há necessidade, para tanto, de lei complementar. Evidentemente que tal estipulação não pode ultrapassar a taxa praticada pelo mercado.
Conforme enunciados 30, 294 e 296, das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, bem como nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.058.114/RS, a comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios, remuneratórios, multa contratual e correção monetária, bem como deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
Falece interesse recursal, quando recorre de capítulo da sentença que lhe seja integralmente favorável.

(TJ-MG - AC: 10188110087569001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 22/09/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2016). (Grifei).

Destarte, a incidência da Comissão de Permanência, por si só, é permitida, revelando-se incabível quando cumulada com os demais encargos moratórios, o que não se infere do caso questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que julgou a ação de cobrança procedente, não reconhecendo qualquer abusividade nas Cláusulas do contrato firmado entre as partes.

Majoro a condenação da parte apelante em honorários de sucumbência, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da ccondenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É COMO VOTO
.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 25/04/2025